Tribunal: STF
Processo: AP 2053
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal proposta em face de SHAINE PALMA SILVA RIBEIRO, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos: 

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão.

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em:

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 28/3/2025 (eDoc. 124) e, em 5/5/2025, determinei o cumprimento das penas restritivas de direitos impostas (eDoc. 125).
A Defesa de SHAINE PALMA SILVA RIBEIRO apresentou petição requerendo (eDoc. 132):

“a) A detração da pena referente aos 14 (quatorze) dias em que SHAINE PALMA SILVA RIBEIRO esteve em Prisão Preventiva; 
b) A detração da pena referente ao período de 27 (vinte e sete) meses e 14 (quatorze) dias em que lhe foi imposto como medida cautelar o recolhimento noturno (entre às 19h até às 6h), e a permanência em área de inclusão (residência) nos finais de semana e feriados, com a conversão dos dias de monitoração em dias para detração; 
c) A Extinção da punibilidade de SHAINE PALMA SILVA RIBEIRO, quanto a pena de multa, em virtude da concessão de induto natalino, nos termos do Decreto Presidencial nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024.”

Em 17/10/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR apresentou documentos referente a prestação de serviços à comunidade (eDoc. 135).
A apenada SHAINE PALMA SILVA, com 40 anos de idade, foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída a pena privativa de liberdade. Foi presa preventivamente durante o período de  9/1/2023 e foi concedida a liberdade provisória em 17/1/2023 (Pet 10820, eDoc. 1.975).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento da detração em relação ao período em que a sentenciada esteve presa cautelarmente, indeferindo-se os demais pleitos defensivos” (eDoc. 138).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que a sentenciada esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pela requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que a sentenciada esteve presa preventivamente de 9/1/2023 a 17/1/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 8 (oito) dias.
Por fim, a Defesa solicitou a incidência do indulto natalino (Decreto Presidencial nº 12.338/2024), e consequentemente, a extinção de punibilidade da requerente, argumentado, em síntese que “a Requerente preenche os requisitos para obtenção do indulto em relação à pena de multa, pois, o valor imposto para pagamento, não ultrapassa R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como também, o indulto presidencial alcança a data da condenação”(eDoc. 132).
No entanto, o Decreto Presidencial  nº 12.338/2024  pressupõe condenação penal com trânsito em julgado para a acusação até a data de 23/12/2024, sendo que Ação Penal foi julgada na Sessão Virtual de 15/11/2024 a 26/11/2024, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 104), com trânsito em julgado para as partes em 28/3/2025 (eDoc. 124), o que inviabiliza, portanto, a aplicação do indulto natalino.
Quanto aos pedidos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 138):

“Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que a condenada esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
Na espécie, Shaine Palma Silva Ribeiro foi presa em flagrante em 9.1.2023, tendo obtido liberdade provisória em 17.1.2023, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, nos autos da Petição n. 10.820/DF. 
A interessada pretende, ainda, a extinção da punibilidade de sua pena de multa em virtude da concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024. Tal benesse pressupõe, no entanto, a existência de condenação na data da publicação do decreto, em 23.12.2024. O acórdão condenatório da ré foi publicado em 11.3.2025, transitando em julgado a condenação no dia 28.3.2025. A reeducanda não preenche, portanto, os requisitos estabelecidos no referido Decreto. 
A manifestação é pelo deferimento da detração em relação ao período em que a sentenciada esteve presa cautelarmente, indeferindo-se os demais pleitos defensivos.”

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) INDEFIRO o pedido de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão;

    B) INDEFIRO o pedido de concessão de indulto natalino;

    C) HOMOLOGO, para fins de detração, um total de 11 (onze) dias, referente ao tempo que a sentenciada cumpriu prisão preventiva (9/1/2023 a 17/1/2023), alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal;

    D) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR, com cópia da presente decisão e para adoção das providências pertinentes.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 28 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente